Tribunal: TJPA
Processo: 0805796-69.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805796-69.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVY SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA DEMORA DO JUÍZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE LIBERDADE. TESES SUPERADAS ANTE O POSTERIOR OFERECIMENTO DO ADITAMENTO MINISTERIAL E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.

1. Consoante entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto” (RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/4/2021), e por conseguinte, “resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento” (STJ, RHC n. 114.684/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019), estando a matéria prejudicada.

2. Outrossim, tendo o juízo analisado e indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva na origem, resta prejudicado o argumento de negativa de prestação jurisdicional.

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. Ademais, as qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 18/07/2023 a 20/07/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DAVY SILVA NASCIMENTO
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da Ação Penal n. 0803216-76.2022.8.14.0008, constando na impetração que o paciente foi preso preventivamente no dia 26/03/2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e V, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em razões de direito, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na prisão do paciente sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo para aditamento da denúncia pelo órgão ministerial;
(ii)
negativa de instância pelo juízo impetrado em razão da demora na análise do pedido de liberdade formulado em favor do paciente;
(iii)
fundamentação inidônea do decreto prisional, por ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar;

(iv)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, circunstância que viabilizaria a substituição da custódia por cautelares diversas da prisão. Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor e aplicação de cautelares diversas do cárcere ou monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares (ID 13628634).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e apontando o itinerário do trâmite processual (ID 13676870).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID 13909564).

É o relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Nessa toada, registro que a impetrante sustenta a ilegalidade da prisão do paciente ao argumento de excesso de prazo para o aditamento da denúncia pelo órgão ministerial.

No ponto, a despeito das ponderações que sustentam a tese acima delineada, convém destacar que
a peça acusatória [aditamento à denúncia] já foi oferecida pelo órgão ministerial em 27/04/2023 e recebida pelo juízo de primeiro grau em 03/05/2023, com a citação do coacto realizada em 11/05/2023
(
vide
Ação Penal n. 0803216-76.2022.8.14.0008, ID n. 91765967, ID n. 92070646e ID 92644334), de modo que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
com o oferecimento da denúncia, fica superada a tese de excesso de prazo para tanto”
(RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 27/4/2021, cf.
https://bit.ly/3MmM4NS
), e, por conseguinte, “
resta prejudicada a alegação de morosidade exagerada no seu oferecimento
” (STJ,
RHC n. 114.684/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/08/2019, cf.
https://bit.ly/3bLvPv1
), estando a matéria prejudicada.

No que se refere à alegação de negativa de instância em razão da demora do juiz de primeiro grau em analisar o pedido de liberdade formulado em favor do paciente, verifica-se que também perdeu o objeto.

Neste particular, da análise dos autos originários vê-se que o pleito de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo em 09/05/2023 (
vide
Ação Penal n. 0803216-76.2022.8.14.0008, ID n. 92427567), restando, portanto, superada a tese veiculada na presente impetração.

Sendo assim,
tenho por bem conhecer em parte da ordem impetrada,
excetuadas as teses de excesso de prazo no oferecimento do aditamento à denúncia e negativa de instância, em virtude da prejudicialidade por perda de objeto.

II – MÉRITO

A presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, ressaindo que a decisão se baseou em depoimentos indiretos e duvidosos acerca dos fatos, inexistindo prova da autoria delitiva atribuída ao paciente. Sustenta-se, ainda, a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, importa ressaltar que é incabível o exame quanto à alegação de
ausência de prova da autoria delitiva
, pois segundo posicionamento sufragado pela Suprema Corte,
“a análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de
habeas corpus”
(STF,
AgRg no HC 208.595/PE
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgamento: 18/12/2021, publicação: 28/01/2022, cf.
https://bit.ly/36e6lUT
). No mesmo sentido o Colendo STJ firmou entendimento de que, “
na via do habeas corpus,

não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
(STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 08/03/2022, publicação: 15/03/2022, cf.
https://bit.ly/3wsO40w
).

Nesse espeque, afigura-se impossível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do
writ
, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, por ser
“providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal
” (STJ,
AgRg no HC 720896/AC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgamento: 21/06/2022, DJe: 27/06/2022, cf.
https://bit.ly/3y5YMJD
).

No tocante à
legalidade do decreto prisional
, convém destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso, bem como a gravidade do crime praticado e o risco de reiteração delitiva, a ensejar o resguardo da ordem pública, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva em desfavor de
LUIZ Guilherme Machado dos Santos
, vulgo “chocolate ou professor”,
YGOR Carneiro Sanches
, vulgo “Ygor da mara” e
SALSICHA
, pela prática homicídio qualificado em face da vítima Débora do Socorro Santos Silva, formulada pela Autoridade Policial.

Em síntese, narra a representação que em decorrência da disputa por territórios do tráfico local, o representado LUIZ possui uma rivalidade com ALEX, ex companheiro de empreitada criminosa, tendo ordenado contra a vida do mesmo e seus apoiadores e familiares. Relata que ALEX, sobreviveu a um atentando, tendo sido ouvido pela autoridade policial, ocasião em que informou que os autores teriam sido YGOR e SALSICHA, a mando de LUIZ (chocolate ou professor).

Aduz a Autoridade Policial que posteriormente LUIZ (chocolate ou professor) teria ordenado que parentes e companheiros de ALEX deixassem a localidade e seus imóveis, mas a companheira de ALEX não teria deixado o imóvel, colocando sua irmã DEBORA para morar no local, tendo sido esta vitimada por YGOR e SALSICHA, em cumprimento a ordem de LUIZ. [...]

No caso em análise, depreende-se que
a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, considerando o temor que os mesmos exercem sobre testemunhas, considerando que são faccionados e dominam a localidade, por meio do uso da força, coação e violência
.

Para além da gravidade em abstrato do crime, as circunstâncias concretas do presente caso são graves o suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva.
Os representados, ao que tudo indica, mesmo possuindo lista de antecedentes, condenação e inclusive execução penal em curso, mantem-se ativamente na vida criminosa, cometendo crimes de natureza variada (tráfico, organização criminosa, homicídio).

Com efeito, a decretação da preventiva do investigado é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que os agente
(sic)
destruam provas, ameacem testemunhas e/ou vítimas, ou comprometam de qualquer maneira a busca pela verdade real.

Portanto, pelos fundamentos expostos acima e em harmonia ao parecer do Ministério Público, considerando que o crime é punido com pena máxima superior a 04 (quaro) anos,
considerando que estão presentes indícios de autoria e materialidade, assim como os fundamentos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual (art. 312 e 313 do CPP) DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados LUIZ Guilherme Machado dos Santos, vulgo “chocolate ou professor”, YGOR Carneiro Sanches, vulgo “Ygor da mara” e SALSICHA”
(ID 13593317, pags. 5/7, grifos nossos).

Ademais, por ocasião do indeferimento do pleito revogatório, o juízo singular consignou a necessidade de manutenção da custódia cautelar, diante da inexistência de qualquer fato novo que justifique a cessação da medida, ressaltando que:

“
Neste sentido, em que pese os argumentos da defesa, verifica-se que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada quanto à gravidade concreta do crime descrito na inicial acusatória e a sua necessidade subsidiada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

No tocante ao pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o mesmo encontra-se prejudicado, uma vez que oferecido o aditamento da denúncia resta superada a alegação de excesso de prazo para seu oferecimento.

Ante o exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de DAVY SILVA NASCIMENTO, vislumbrando presentes as condições que autorizam a manutenção do decreto de prisão preventiva” (Ação Penal n. 0803216-76.2022.8.14.0008, ID n. 92427567).

Ressalte-se que a jurisprudência do STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no HC n. 721.126/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 27/4/2022, cf.
https://bit.ly/3d6J6in
), o que se verifica na espécie, pois o paciente responde a processo criminal por tráfico de drogas, conforme consta na certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 13593328 (pág. 36).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/39DV1D5
), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Outrossim, as condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/07/2023